Tribunal: TJMT
Processo: 1012751-14.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012751-14.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DUCLER FOCHE CHAUVIN - CPF: 276.832.142-72 (ADVOGADO), POSTO ROMA LTDA - ME - CNPJ: 13.955.456/0001-57 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE - CNPJ: 04.217.362/0001-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU E ITR. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA URBANA. ALEGAÇÃO DE DESTINAÇÃO RURAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE BITRIBUTAÇÃO NA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU dos exercícios de 2020 a 2024, rejeitou exceção de pré-executividade fundada na alegação de nulidade do lançamento tributário, sob o argumento de que o imóvel possuiria natureza rural, sujeito à incidência de ITR, e não de IPTU, bem como na ocorrência de bitributação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a discussão, em sede de exceção de pré-executividade, acerca da incidência de IPTU sobre imóvel alegadamente rural; e (ii) estabelecer se a documentação apresentada pela executada comprova, de plano, a destinação rural do imóvel apta a afastar a incidência do IPTU e caracterizar bitributação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade somente admite discussão de matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A definição acerca da incidência de IPTU ou ITR depende da comprovação da efetiva destinação econômica do imóvel, não sendo suficiente o simples cadastramento perante o INCRA ou o recolhimento de ITR.

5. O artigo 32 do Código Tributário Nacional prevê a incidência de IPTU sobre imóvel localizado em zona urbana, enquanto o artigo 15 do Decreto-Lei n. 57/1966 excepciona a incidência do tributo municipal quando comprovada exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial.

6. Os documentos apresentados pela agravante, como CCIR, CAR e declaração de ITR, possuem natureza declaratória unilateral e não comprovam, isoladamente, a efetiva exploração rural do imóvel.

7. A municipalidade demonstrou que o imóvel está inserido em perímetro urbano regularmente definido em legislação municipal e é utilizado para atividade tipicamente urbana consistente na exploração de posto de combustíveis.

8. A aferição da real destinação econômica do imóvel exige produção de prova pericial, vistoria e eventual prova testemunhal, providências incompatíveis com a via estreita da exceção de pré-executividade.

9. A alegação de bitributação não pode ser acolhida sem prova inequívoca de que o imóvel possui efetiva destinação rural apta a atrair exclusivamente a incidência do ITR.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias cognoscíveis de ofício que possam ser apreciadas sem necessidade de dilação probatória. 2. A incidência de IPTU ou ITR sobre imóvel situado em área urbana depende da comprovação da efetiva destinação econômica do bem – Tema 174 do STJ. 3. Documentos unilaterais, como CCIR, CAR e declaração de ITR, não bastam, isoladamente, para comprovar exploração rural do imóvel. 4. A alegação de bitributação entre IPTU e ITR exige comprovação inequívoca de que o imóvel, embora situado em perímetro urbano, possui efetiva destinação rural apta a atrair exclusivamente a incidência do ITR, não sendo suficiente, para esse fim, a apresentação unilateral de CCIR, CAR e declaração de ITR.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 32 e §1º; Decreto-Lei n. 57/1966, art. 15; Súmula n. 393 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.112.646/SP, Tema 174, submetido ao rito dos recursos repetitivos; TJ-MT, AI n. 1036870-73.2025.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, publ. 06.05.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVAZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
Posto Roma Ltda.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo
Município de Santo Antônio do Leste
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante e determinou o prosseguimento da execução fiscal.

A agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão, argumentando a nulidade do lançamento do tributo e a ocorrência de bitributação, ao fundamento de que o imóvel objeto da cobrança possui destinação rural, sendo contribuinte do ITR, e não do IPTU.

Alega que a matéria suscitada é de ordem pública e pode ser conhecida de ofício, não demandando dilação probatória, razão pela qual seria cabível a exceção de pré-executividade.

Defende que não estão presentes os requisitos legais para incidência do IPTU, nos termos do artigo 32 do Código Tributário Nacional, uma vez que o imóvel não se enquadra como urbano, tampouco preenche os critérios legais exigidos. Sustenta, ainda, que a exigência concomitante de IPTU e ITR caracteriza bitributação vedada pelo ordenamento jurídico.

Aduz, também, que a manutenção da decisão agravada poderá ensejar a prática de atos constritivos, como penhora de valores, ocasionando prejuízos financeiros, razão pela qual estariam presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente recurso, bem como pelo provimento do agravo para reconhecer o cabimento da exceção de pré-executividade e declarar a nulidade do lançamento tributário.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido.

Em contrarrazões, o ente público sustenta a regularidade da decisão agravada, asseverando a inadequação da exceção de pré-executividade, diante da necessidade de dilação probatória para aferição da natureza do imóvel e de sua destinação econômica, bem como a legitimidade da incidência do IPTU, ao argumento de que o imóvel está inserido em perímetro urbano, dotado dos melhoramentos previstos no artigo 32 do Código Tributário Nacional e utilizado para atividade tipicamente urbana, consistente na exploração de posto de combustíveis, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVAZANOLO

Na origem, trata-se de execução fiscal proposta pelo
Município de Santo Antônio do Leste
em desfavor de
Posto Roma Ltda
., referente à cobrança de créditos tributários decorrentes do IPTU dos exercícios de 2020 a 2024, no valor de R$ 15.864,14, conforme Certidão de Dívida Ativa que embasa a presente ação.

A agravante apresentou exceção de pré-executividade, arguindo a nulidade do lançamento tributário, ao fundamento de que o imóvel objeto da cobrança possuiria natureza rural, estando sujeito à incidência de ITR, e não de IPTU. Alegou, ainda, a ocorrência de bitributação, bem como a ausência dos requisitos previstos no artigo 32 do Código Tributário Nacional para caracterização da área como urbana.

A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade, ao fundamento de que a controvérsia acerca da natureza do imóvel e da incidência tributária demanda dilação probatória, incompatível com a via eleita.

Irresignada, a agravante pretende a reforma da decisão agravada, sustentando o cabimento da exceção de pré-executividade e a nulidade da cobrança de IPTU, diante da alegada natureza rural do imóvel e da incidência de ITR, com a consequente extinção da execução fiscal.

O recurso, contudo, não comporta acolhimento.

A controvérsia consiste em verificar a possibilidade de discussão, em sede de exceção de pré-executividade, acerca da incidência de IPTU sobre imóvel que a agravante sustenta possuir natureza rural, bem como da alegada ocorrência de bitributação em razão do recolhimento de ITR.

A exceção de pré-executividade constitui instrumento de defesa restrito às matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício pelo magistrado, desde que não demandem dilação probatória, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

No caso dos autos, embora a agravante sustente que o imóvel seria utilizado para fins rurais e apresente documentos como Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR e declaração de ITR, a controvérsia não pode ser solucionada apenas com os elementos unilateralmente produzidos pela executada.

Isso porque a definição acerca da incidência de IPTU ou ITR exige análise da efetiva destinação econômica do imóvel, não bastando, para tanto, o simples cadastramento perante o INCRA ou o recolhimento de ITR.

Com efeito, o artigo 32 do Código Tributário Nacional estabelece que o IPTU incide sobre imóvel localizado em zona urbana, definida em lei municipal, observados os requisitos previstos em seu §1º. Por outro lado, o artigo 15 do Decreto-Lei n. 57/1966 excepciona a incidência do IPTU quando comprovada a utilização do imóvel em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.112.646/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 174), firmou entendimento no sentido de que não incide IPTU sobre imóvel localizado em área urbana quando comprovadamente utilizado para exploração rural.

“Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966).”

Todavia, no presente caso, a comprovação da alegada destinação rural do imóvel demanda dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

Isso porque, conforme destacado pelo Juízo de origem e demonstrado pela municipalidade, o imóvel encontra-se inserido em perímetro urbano regularmente definido em legislação municipal, além de possuir características urbanas e ser utilizado para atividade econômica consistente na
exploração de posto de combustíveis
.

Cumpre consignar que documentos como CCIR, CAR e declaração de ITR, por possuírem natureza declaratória unilateral, não são suficientes, isoladamente, para comprovar a efetiva exploração rural do imóvel, especialmente diante dos elementos apresentados pela municipalidade em sentido contrário.

Assim, para aferição da real destinação econômica do bem, seria necessária a produção de outras provas, tais como perícia técnica, vistoria no imóvel e eventual produção de prova testemunhal, providências incompatíveis com a exceção de pré-executividade.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça já decidiu:

Tese de julgamento:

“1. A incidência de IPTU ou ITR sobre imóvel situado em área urbana depende da comprovação de sua destinação econômica.

2. A exceção de pré-executividade somente é cabível quando a matéria puder ser apreciada de plano, sem necessidade de dilação probatória.”
(TJ-MT – AI n. 1036870-73.2025.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Data de Publicação: 06/05/2026)

Dessa forma, ainda que a agravante sustente tratar-se de matéria cognoscível de ofício, a controvérsia atinente à incidência de IPTU ou ITR não se resolve exclusivamente à luz de elementos jurídicos abstratos, demandando, ao revés, a verificação de aspectos fáticos relacionados à destinação econômica do imóvel.

A alegação de bitributação igualmente não merece acolhimento.

Isso porque o simples recolhimento de ITR ou o cadastramento do imóvel perante o INCRA não afastam, por si sós, a incidência do IPTU, sobretudo quando ausente comprovação inequívoca de exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial.

Com efeito, a caracterização da alegada bitributação pressupõe demonstração segura de que o imóvel, embora localizado em área urbana, possui efetiva destinação rural apta a atrair exclusivamente a incidência do ITR, nos termos do artigo 15 do Decreto-Lei n. 57/1966.

Todavia, conforme já consignado, tal circunstância não se encontra comprovada de plano nos autos, havendo, ao contrário, elementos indicativos de que o imóvel está inserido em área urbana consolidada e é utilizado para atividade tipicamente urbana, consistente na exploração de posto de combustíveis.

Assim, ausente prova pré-constituída apta a demonstrar a efetiva destinação rural do imóvel, não há como reconhecer, nesta via estreita, a alegada ocorrência de bitributação.

Além disso, eventual reconhecimento da incidência exclusiva de ITR demanda aprofundamento probatório incompatível com a exceção de pré-executividade, razão pela qual a matéria deve ser discutida pelas vias processuais adequadas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

Por fim, ressalte-se que o presente recurso foi interposto contra decisão interlocutória de natureza não terminativa, razão pela qual não houve fixação de honorários advocatícios, inexistindo, por conseguinte, base para eventual majoração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026